Tribunal: TJDFT
Processo: 0723749-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELOS RÉUS CONTESTANTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Reconhecimento de união estável e partilha. Acolhimento parcial. Reconhecimento do pedido. Sucumbência parcial. Cabimento. A condenação em honorários advocatícios da parte que reconheceu a procedência do pedido está amparada no art. 90, caput, do CPC, segundo o qual "proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu".
2 – Apelo não provido. Sentença mantida.

r